Tribunal: TJDFT
Processo: 0752053-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752053-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCILIO DE SOUSA OLIVEIRA, MADALENA MARCIA DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gercílio de Sousa Oliveira e Madalena Marcia da Costa contra decisão (Id 22093985, p. 215/217) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que nos autos do cumprimento de sentença rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel situado na Quadra E, Lote 22, do Condomínio Prive Residencial La Font, por se tratar de dívida decorrente da cobrança de taxas condominiais. Os agravantes alegam que o imóvel serve de residência da família, e detém a proteção que cabe ao bem de família. Afirmam que a obrigação não ostenta natureza propter rem, por se tratar de despesas de condomínio não regularizado. Afirmam que o condomínio não cumpriu as exigências da Lei n. 4.591/64, bem como não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 1.332[1] do Código Civil, quais sejam: os atos de constituição, convenção e regimento internos, ambos registrados em Cartório de Registro de Imóveis. Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão, sob a alegação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o imóvel é utilizado para moradia. No mérito, pedem pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel. Preparo não efetuado em virtude da gratuidade de justiça deferida aos recorrentes (Id 25902963, do processo de referência). Esse é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[3] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Ao compulsar o feito, verifico que a dívida executada refere-se à cobrança de taxas condominiais, e que há nos autos Instrumento Particular de Confissão de Dívida (Id 61364883, Id 6134888, Id 6134889 e Id 6134890, do processo de referência), devidamente assinados pelos recorrentes, bem como a Convenção de Instituição do Condomínio (Id 75436233 do processo de referência) e o Regimento Interno (Id 75436236, do processo de referência). É cediço que as dívidas originadas de despesas condominiais possuem natureza de obrigação propter rem, portanto, aderem à coisa, impondo sua assunção ao proprietário ou ao titular de direito real sobre a coisa, tornando-o responsável até mesmo pelas prestações em aberto antes mesmo da aquisição do imóvel. O art. 1336, I[4], do Código Civil define que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Importante ressaltar que, ainda que se trate de bem de família, é possível a sua penhora, uma vez que o débito perseguido - despesas condominiais - decorre do próprio bem e afasta a impenhorabilidade, quando se trata de cobrança de taxas ou contribuições devidas em função do próprio imóvel (art. 3o[5], Lei 8.009/90), como é o caso dos autos. Nesse sentido, como o objeto da cobrança são taxas condominiais inadimplidas, é irrelevante a discussão acerca de se tratar de condomínio irregular, com o intuito de afastar as medidas de constrição do bem. Confira-se jurisprudência desta Turma Cível acerca dessa matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Na hipótese, a questão afeta ao dever de pagar quantia decorrente do inadimplemento de taxas condominiais de condomínio irregular não é mais passível de discussão devido ao trânsito em julgado da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento do aludido débito. 2. A tese de impenhorabilidade do bem, firmada na alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel do agravante, não merece prosperar, tendo em vista que o débito, objeto da fase de cumprimento de sentença, decorre do inadimplemento de taxas condominiais, condição que atrai a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1290233, 07100273420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS PESSOAIS DO EXECUTADO. ART. 789, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a constrição de direitos sobre bens imóveis em condomínios irregulares, tendo em vista possuírem relevante expressão econômica, suficiente a atender à necessidade de expropriação para satisfazer o crédito do Exequente. 2. A penhora recai sobre direitos pessoais do executado e não sobre o bem propriamente dito, segundo o disposto no art. 789 do CPC. 3. Recurso provido. (Acórdão 1236843, 07239150720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, não verificada, nesta fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial: I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns; II - a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns; III - o fim a que as unidades se destinam. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; [5] Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, O artigo 3o, IV, da Lei 8.009/90, por outro lado, prevê que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser oposta para a cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020, 19:16:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator